Tribunal: TJES
Processo: 0000970-88.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000970-88.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO LUIZ FILADELFO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000970-88.2018.8.08.0060

APELANTE: ANTONIO LUIZ FILADELFO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

2. Caso em que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido e conduzido o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria obtido tal veículo de uma pessoa que lhe oferecera em um bar, de cujo nome sequer se recorda, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade. Além disso, o apelante alega ser mecânico e, portanto, tal profissão lhe confere conhecimento suficiente de que tais circunstâncias evidenciavam a origem ilícita do bem por ele adquirido. Com efeito, é de conhecimento geral que os cuidados e verificações para a compra e venda de veículos são públicos e devem ocorrer antes da celebração do negócio, e não depois, como alega a defesa.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000970-88.2018.8.08.0060

APELANTE: ANTONIO LUIZ FILADELFO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO LUIZ FILADELFO RIBEIRO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4175411, p. 185-190), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de dezembro de 2018, às 10h21min, no Centro de Atílio Vivácqua, o denunciado conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 Titan, Placa MPP-1627, que sabia ser produto de crime ocorrido no dia anterior, em Cachoeiro de Itapemirim.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
e a
autoria
não são questionadas, estando devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 29-31), pelo Auto de Apreensão (pp. 25), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações do policial responsável pelo flagrante.

O acusado, em seu
interrogatório
, negou conhecimento da origem ilícita do bem, dizendo que havia adquirido a motocicleta no dia anterior por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em um bar, de uma pessoa desconhecida, sabendo que o veículo não tinha documento.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido e conduzido a motocicleta são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria obtido tal veículo de uma pessoa que lhe oferecera em um bar, de cujo nome sequer se recorda, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade.

Além disso, o apelante alega ser mecânico e, portanto, tal profissão lhe confere conhecimento suficiente de que tais circunstâncias evidenciavam a origem ilícita do bem por ele adquirido.

Com efeito, é de conhecimento geral que os cuidados e verificações para a compra e venda de veículos são públicos e devem ocorrer antes da celebração do negócio, e não depois, como alega a defesa.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta tanto o pleito absolutório, como a pretensão desclassificatória para modalidade culposa.

Registro que não houve insurgência defensiva quanto à dosimetria.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Viviane da Silva Fidelis
, OAB/ES nº
33.733
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)